Tribunal: STF
Processo: RE 1571666
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 166, 8):



    “PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. DECADÊNCIA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMA Nº 11. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 



    1. A Terceira Seção deste Tribunal, em sede de incidente de assunção de competência, fixou a seguinte tese (Tema nº 11): I - O art. 103 da Lei 8.213/91 estabelece prazos decadenciais distintos e autônomos de 10 (dez) anos ao segurado para revisar o ato de concessão de benefício e para revisar o ato de deferimento ou indeferimento de pedido administrativo de revisão de benefício; 



    II - O prazo decadencial para o segurado revisar o ato de concessão de benefício conta-se do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação; 



    III - O prazo decadencial para o segurado revisar o ato de deferimento ou indeferimento de pedido administrativo de revisão de benefício conta-se do dia em que o beneficiário tomar conhecimento da decisão administrativa, limita-se à impugnação da matéria que tenha sido objeto do processo administrativo revisional e não corre enquanto a Administração não cumprir o dever de decidir explicitamente o pedido de revisão. 



    2. Trata-se de precedente de observância obrigatória, na forma do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. 



    3. Aplicando-se o referido precedente ao caso concreto, não há falar em decadência, sendo impositiva a reforma da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, em razão dos limites do pedido recursal.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 171), foram acolhidos parcialmente, sem alteração do resultado (Doc. 180).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 189), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 6º; e 102, §2º, da CF/1988, bem como ao entendimento desta CORTE firmado na ADI 6096.



    Em suas razões, aduz que a pretensão da parte recorrida encontra-se fulminada pela decadência, conforme art. 103 da Lei 8.212/1991, eis que “transcorridos mais de dez anos desde o dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação quando a parte autora propôs ação judicial para revisão do ato de concessão de seu benefício previdenciário” (Doc. 189, fl. 2).



    Aponta, ainda, violação aos arts. 103, caput, da Lei 8.213/1991, na redação dada pela Lei 10.839/2004; e 207 do CC/2002. 



    Afirma que “o art. 103 da Lei 8.213/1991 não é definido pelo texto da Lei 13.846/2019, que foi declarada inconstitucional, mas sim pela da redação anterior, dada pela Lei 10.839/2004” (Doc. 189, fl. 3). 



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 198).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 189, fl. 3):



    “4. REPERCUSSÃO GERAL 



    No presente caso, a repercussão geral se manifesta com nitidez, porquanto o acórdão recorrido diverge frontalmente da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada na ADI 6096. 



    No julgamento da ADI 6096, o STF, no exercício do controle concentrado de constitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991. 



    Todavia, o acórdão recorrido decidiu em sentido diametralmente oposto: aplicou a redação do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991, desconsiderando a autoridade da decisão do STF na ADI 6096. 



    A controvérsia em tela transcende o interesse subjetivo das partes e assume relevância social, jurídica e econômica, pois o acórdão da ADI 6.096 tem eficácia contra todos e efeito vinculante, afetando um número indeterminado de situações jurídicas semelhantes. 



    Diante do exposto, a questão constitucional controvertida possui inegável repercussão geral, justificando a admissibilidade do Recurso Extraordinário para que o Supremo Tribunal Federal solva a controvérsia jurídica e reafirme a autoridade de suas decisões.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, trata-se de demanda em que a parte-autora pretende a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de atividade rural e especial, bem assim o recebimento dos valores em atraso, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora.



    O Tribunal de origem reformou a sentença que reconheceu a decadência do direito à revisão do benefício previdenciário aos seguintes fundamentos (Doc. 166, fl. ):



    “(...) O autor é titular de aposentadoria por tempo de contribuição, NB nº 152614963-7, com DER em 18/02/2010. Considerando que o benefício foi concedido em 18/03/2010 (evento 1, CCON9), o pagamento da primeira prestação deu-se a partir de abril de 2010. Em 22/01/2020 (antes, portanto, do decurso de 10 anos a contar do pagamento da primeira prestação), ele requereu administrativamente ao INSS a revisão do referido benefício (evento 18, PROCADM1), mediante: a) a retificação da categoria de contribuição dos períodos de 01/09/1995 a 29/02/1996 e de 01/03/2003 a 29/02/2004, recolhidas sob o código de contribuinte facultativo, a fim de que sejam consideradas como recolhidas na condição de contribuinte individual (autônomo) e b) o reconhecimento da especialidade do labor exercido como mecânico de refrigeração, nos períodos de 01/08/1995 a 31/08/1995, 01/09/1995 a 29/02/1996, 01/09/1997 a 30/11/1999, 01/12/1999 a 31/01/2002, 01/03/2002 a 31/03/2002, 01/05/2002 a 31/05/2002, 01/03/2003 a 29/02/2004, 01/03/2004 a 31/01/2007, 20/02/2007 a 20/04/2007 (período em gozo de benefício por incapacidade) e 01/04/2007 a 31/01/2010.



    Além disso, no bojo do referido requerimento revisional, posteriormente ele postulou ao INSS, em 07/07/2020, a revisão da aposentadoria mediante o reconhecimento do labor rural em regime de economia familiar no período de 16/02/1964 a 15/02/1970 (evento 19, PROCADM1, p. 41). A revisão foi indeferida, conforme comunicação de decisão administrativa, expedida em 09/03/2022 (evento 19, PROCADM1, p. 51). Já a presente ação, ajuizada em 31/08/2021, diz respeito aos mesmos períodos que foram objeto do requerimento administrativo revisional. Nessas condições, aplicando-se o precedente de observância obrigatória (Tema IAC nº 11) ao caso concreto, não há falar em decadência. Afastada a decadência, deverá o feito retornar ao juízo de primeiro grau para regular processamento e prosseguimento, não sendo o caso de análise da questão de fundo diretamente por esta instância, tendo em conta os limites do pedido recursal.”



    Na ADI 6.096 assentou-se a inconstitucionalidade da incidência do prazo prescricional ou decadencial para os casos de indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício, tendo em vista que, nessas situações, a inviabilização da rediscussão acerca da negativa repercutiria sobre o direito material à concessão do benefício. Permitiu-se, por outro lado, a incidência do prazo decadencial nos casos de revisão do ato de concessão do benefício. Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. (...) 6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.” (ADI 6096, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/2020)



    Esse entendimento foi mantido por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios opostos, os quais foram rejeitados em acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL O ART. 24 DA LEI 13.846/2019, NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMSSÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. In casu, não se verifica quaisquer dos referidos vícios.



    2. Não há omissão quanto à aplicação da técnica de interpretação conforme a Constituição, porquanto esta só é utilizável quando a norma impugnada admite, dentre as varias interpretações possíveis, uma que a compatibilize com a Carta Magna. Precedentes. 



    3. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual pode ser exercido a qualquer tempo, sem prejuízo do beneficiário ou segurado que se quedou inerte. 



    4. No caso dos autos, admitir a incidência do prazo decadencial importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, uma vez que não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício. 



    5. Embargos de declaração rejeitados.” (ADI 6.096-ED/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 14/6/2021)



    No mesmo sentido: 



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO AUTÔNOMA. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. ADI 6.096/DF. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 



    1. Pedido formulado na origem refere-se à concessão autônoma de auxílio-acidente, jamais implantado, e não à revisão de benefício anteriormente deferido, o que atrai a incidência da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.096/DF. 



    2. No caso, a sentença reclamada aplica indevidamente a decadência, retirando do segurado o direito de ver apreciado o mérito do pedido de benefício previdenciário. 



    3. Agravo interno provido. Reclamação julgada procedente para cassar a sentença reclamada e determinar que outra seja proferida à luz do decidido na ADI 6.096/DF.” (Rcl 78221 AgR / PB, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 19/5/2025)



    Na mesma linha, vejam-se as decisões proferidas na Rcl 46481/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 31/8/2021; Rcl 78122 / PB, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 18/6/2025; Rcl 77522 / PB, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 21/5/2025; Rcl 78136 / PB, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 16/5/2025, essa última assim ementada: 



    “RECLAMAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL À PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL OU DECADENCIAL. ADI Nº 6.096/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.”



    O Tribunal de origem decidiu em consonância com esse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser mantido.



    Por fim, acolher os argumentos da recorrente, no tocante aos marcos do prazo decadencial, exige análise da legislação ordinária e de fatos da causa, o que não se admite em RE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente